Tribunal: TJES
Processo: 5002250-35.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002250-35.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WARLEI CANDIDO NUNES

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIÁRIA DE PAGAMENTOS. CANCELAMENTO IMEDIATO DE CONTRATO DE SEGURO A PEDIDO DO BENEFICIÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Warlei Candido Nunes contra sentença que, ao julgar ação de cobrança de indenização securitária, reconheceu a ilegitimidade passiva da Stone Pagamentos e, no mérito, julgou improcedente o pedido de indenização referente a sinistro ocorrido com veículo segurado, em razão de cancelamento prévio do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Stone Pagamentos possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda; e (ii) estabelecer se houve legalidade na negativa de cobertura securitária em razão do cancelamento do contrato por solicitação do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples intermediação de pagamento pela instituição financeira Stone Pagamentos não caracteriza legitimidade para compor o polo passivo da demanda, salvo se houver evidências de que seu comportamento gerou legítima expectativa de responsabilização pela cobertura securitária, conforme a teoria da aparência, hipótese não demonstrada nos autos.

4. O contrato de seguro, como previsto no art. 760 do Código Civil, fixa as condições de validade e vigência da cobertura. No caso, o cancelamento foi solicitado expressamente pelo segurado, operando efeitos imediatos, conforme informado pela seguradora no atendimento.

5. O pagamento das parcelas do prêmio era realizado ao final do mês de competência, e não de forma adiantada, conforme demonstrado pelos comprovantes juntados aos autos, inexistindo saldo de cobertura após o pedido de rescisão.

6. A negativa de cobertura securitária pela seguradora é válida, pois o contrato foi cancelado antes do sinistro, sem período residual de cobertura ou vício na rescisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intermediação de pagamento por instituição financeira não confere legitimidade passiva para demandas securitárias, salvo se comprovada legítima expectativa de responsabilidade (teoria da aparência).

2. O cancelamento contratual solicitado pelo segurado opera efeitos imediatos, excluindo a cobertura securitária para eventos ocorridos após a rescisão, salvo disposição expressa em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 760; CPC, art. 98, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.616.332/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/05/2020, DJe 25/05/2020; TJES, Apelação Cível nº 0002145-08.2021.8.08.0030, rel. Des. Heloisa Cariello, j. 26/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002250-35.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WARLEI CANDIDO NUNES
Advogados do(a) APELANTE: LORRANY DE OLIVEIRA RIBEIRO RUELA - ES20049-A, ROMILDO DE PAULA RUELA - ES33435-A
APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, STONE PAGAMENTOS S.A.
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
Advogados do(a) APELADO: DOMICIANO NORONHA DE SA - RJ123116, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - ES15130-A

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Warlei Candido Nunes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que reconheceu a ilegitimidade passiva da Stone Pagamentos e, no mérito, julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança de indenização securitária.

Em suas r
azões, o apelante

argumenta, em suma, que
(i)

a instituição de pagamento “Stone S.A.”
faz parte da cadeia de fornecedores, razão pela qual deve ser mantida no polo passivo;
e

(ii)
o cancelamento da cobertura do seguro jamais poderia ocorrer de imediata, tendo em vista que o pagamento do prêmio era feito de forma adiantada e a cobertura teria vigência até 13/07/2
022.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

De início, quanto à legitimidade passiva da Stone Instituição de Pagamento, não ve
jo como me afastar da conclusão acançada pelo juízo de origem, no sentido de que é indevida a inclusão da financeira no polo passivo da presente demanda.

Isso porque, em que pese a natureza consumerista da relação jurídica travada entre as partes, a simples intermediação do pagamento das parcelas referentes ao prêmio do seguro não é suficiente para atrair a responsabilidade da estipulante quanto a eventual descumprimento contratual imputável à seguradora, salvo quando seu compotamento inspirar legítima expectativa de ser ela a responsável pela cobertura.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida também no âmbito desta Eg. Corte estadual, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A ESTIPULANTE E A SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o estipulante, via de regra,
não é parte legítima
para figurar no polo passivo da demanda que busca o pagamento da indenização securitária, ressalvados os casos em que seu comportamento leva o contratante a crer que é responsável pela cobertura (teoria da aparência)
, situação demonstrada na hipótese dos autos. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.616.332/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO RURAL. B RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, o estipulante, via de regra, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca o pagamento da indenização securitária, ressalvados os casos em que seu comportamento leva o contratante a crer que é responsável pela cobertura (teoria da aparência), situação demonstrada na hipótese dos autos. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002145-08.2021.8.08.0030, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Data: 26/Jul/2024)

N
o mérito propriamente dito, a questão central debatida nos autos é verificar se o beneficiário apelante faz jus à indenização securitária referente ao sinistro ocorrido com seu veículo, mesmo após o pedido de cancelamento unilateral da cobertura.

Como sabido, o contrato de seguro é aquele por meio do qual o segurador se obriga, mediante o pagamento de prêmio, a assegurar o objeto ou pessoa contra riscos previamente determinados, ou seja, o objeto do contrato de seguro ensejará o cumprimento de uma indenização a ser paga pelo segurador.

Nesse contexto, cabe destacar a norma trazida pelo artigo 760 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário
.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o autor realizou contrato de seguro de veículo com a segunda requerida “Porto Seguro”, registrado sob a apólice nº 0531.94.4825459, para cobertura de um Toyota Corolla - Sedan Xei 2.0 ano/modelo 2012/2013, com vigência a partir de julho de 2021.

Conforme o instrumento da contratação, verifico que o pagamento do prêmio era realizado com periodicidade mensal, mediante o débito em conta de parcelas no valor de R$ 394,29, todas com vencimento ajustado para o dia 27 de cada mês.

Acontece que, no dia 22/03/2022, o apelante entrou em contato com a seguradora, manifestando seu desinteresse em continuar a relação e solicitando o cancelamento do contrato.

Extrai-se da gravação de áudio acostada no ID 10356868 que, durante o contato telefônico travado entre o beneficiário e um dos prepostos da seguradora (protocolo de atendimento n° 183675444812), o apelante foi expressa e inequivocamente advertido que o cancelamento da cobertura contratual operaria seus efeitos de forma imediata e irretratável.

Registro que a autenticidade da prova não foi impugnada pelo apelante na instância de origem, razão pela qual deve ser valorada em grau máximo.

Da mesma forma, quanto à alegação de que o pagamento das parcelas era feito de maneira antecipada, tenho que razão não assiste ao apelante, porquanto as provas presentes nos autos, em especial os comprovantes acostados à inicial, revelam que os pagamentos eram feitos ao final de cada mês (ID 10356837).

Forçoso, portanto, concluir que o pagamento realizado no dia 02/03/2022 refere-se, em verdade, à competência de fevereiro do mesmo ano, não se tratando de adiantamento de valores. Tanto é que a tela de pagamentos colacionada no ID 10356905 pela seguradora reforça que a competência de março não foi adimplida pelo beneficiário.

Sendo assim, entendo que não há legalidade na negativa de cobertura securitária formalizada pela apelada, considerando que o contrato fora, advertidamente, cancelado com eficácia imediata quando solicitado pelo beneficiário, não havendo nenhum tipo de carência ou extensão de cobertura após o pedido de rescisão.

Do exposto,
conheço
do recurso
e
a ele

nego provimento,
mantendo hígida a sentença recorrida.

Em razão d
a sucumbência recursal
, majoro os honorários advocatícios
para

1
2% (do
ze
por cento)
sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade pela concessão da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §2°, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.